Tribunal: STF
Processo: RHC 247020
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Natureza das drogas apreendidas. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Stanley Zeb contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 920.888/DF.  



    O recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Em sede recursal, a sentença condenatória foi reformada para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas 02 penas restritivas de direito.  



    Na presente via, a Defesa alega indevida a majoração da pena, porquanto o Paciente não detinha conhecimento a respeito da quantidade e da natureza da droga apreendida. Argumenta que “o conhecimento acerca da ilicitude da conduta praticada (transporte de drogas) não pode ser confundido com a ciência a respeito do quantitativo e natureza da droga”. Aponta que a quantidade de droga apreendida é inexpressiva, razão pela qual o aumento da pena-base não encontra respaldo. Requer, em medida liminar, a fim de obstar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, pela aplicação do percentual de aumento da pena diverso (evento 39).   



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 34):  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA BÁSICA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. AUMENTO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade no aumento da pena básica em 1/3, fundado na quantidade e na natureza da droga apreendida (905g de cocaína), consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Quanto ao pleito de redução da pena-base, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pela fixação da pena-base do Recorrente acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas. Para tanto, sopesados os vetores preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas (905g de cocaína).



    Conforme relatado, o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o “acusado agiu com vontade livre e conscientemente dirigida ao transporte de substância entorpecente de uso proscrito (cocaína), com destino final a São Paulo, intento que somente não se consumou por força de sua prisão em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília” (evento 9). 



    O magistrado de primeiro grau, ao individualizar a pena, fundamentou que “Quanto à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida, a pena deve ser aumentada em 1/3 tendo em vista a natureza da droga apreendida, cocaína, de alto valor comercial, e dos efeitos nefastos provocados pela referida droga no organismo do usuário” (evento 9). 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reputou adequada e proporcional a exasperação em 1/3 na primeira fase da dosimetria, porquanto “a Juíza sentenciante arbitrou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, por considerar desfavoráveis a natureza e a quantidade da substância entorpecente”, “não havendo que se falar em fixação no mínimo legal” (evento 11).



    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “a sanção básica foi majorada em 1/3, levando-se em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida (905g de cocaína), consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Logo, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo eles inclusive elencados como circunstâncias preponderantes, não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, notadamente quando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, proporcional e adequada a fixação da pena-base do crime de tráfico em 1/3 acima do mínimo legal consideradas a natureza e a quantidade de droga apreendida. 



    De outro lado, a Corte Superior assentou no acórdão impugnado que “a discussão acerca da ciência do réu quanto ao quantitativo de droga apreendida é matéria fática, incabível de análise por esta Corte” (evento 34). Além da questão não ter sido enfrentada pela instância anterior, a inviabilizar o conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância, reputo inviável, no ponto, a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que ‘se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).  



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de outubro de 2024.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente